Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0711823-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SOMMERLATTE DESPACHO 1. ID no 46410662 - Petição apresentada por terceiro interessado. 2. Não há risco iminente de perecimento de direito ou urgência que justifique a necessidade de intervenção do Substituto Legal. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Relator Natural, Excelentíssimo Senhor Desembargador Eustáquio de Castro, na Secretaria. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO